Tribunal: TJES
Processo: 0002816-56.2014.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002816-56.2014.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANGELA HONORATO e outros
APELADO: ROSANGELA HONORATO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002816-56.2014.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA HONORATO, VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ARTHUR ALEXANDRE SARAIVA FARIA - ES19721-A, LEONARDO ANTUNES ASSAD - ES12481
Advogados do(a) APELANTE: KAROLINI FERRI TEIXEIRA - ES16856, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
APELADO: ROSANGELA HONORATO, VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO ANTUNES ASSAD - ES12481, ARTHUR ALEXANDRE SARAIVA FARIA - ES19721-A
Advogados do(a) APELADO: KAROLINI FERRI TEIXEIRA - ES16856, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Vision Med Assistência Médica LTDA (fls. 319-328) e Rosângela Honorato Oliveira (fls. 334-335), contra sentença de fls. 313-314, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a ré apelante (i) à reparação dos danos estéticos no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais); e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Via de consequência, o magistrado condenou a ré apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixou no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Vision Med Assistência Médica LTDA
, em suas razões recursais
(fls.
319-328)
, sustentou, resumidamente, que (i) não houve falha na prestação de serviços; (ii) que não houve danos morais; e, subsidiariamente (iii) pela redução do
quantum
indenizatório dos danos morais.

Por sua vez,
Rosângela Honorato Oliveira interpôs apelação adesiva, requerendo somente a majoração do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Rosângela Honorato Oliveira
e de
Vision Med Assistência Médica LTDA
, respectivamente, às fls. 337-338 e 340-344, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 10 de outubro de 2022.

Ewerton Schwab Pinto Júnior

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002816-56.2014.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA HONORATO, VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ARTHUR ALEXANDRE SARAIVA FARIA - ES19721-A, LEONARDO ANTUNES ASSAD - ES12481
Advogados do(a) APELANTE: KAROLINI FERRI TEIXEIRA - ES16856, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
APELADO: ROSANGELA HONORATO, VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO ANTUNES ASSAD - ES12481, ARTHUR ALEXANDRE SARAIVA FARIA - ES19721-A
Advogados do(a) APELADO: KAROLINI FERRI TEIXEIRA - ES16856, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Vision Med Assistência Médica LTDA (fls.
319-328) e
Rosângela Honorato Oliveira (fls. 334-335)
, contra sentença de fls. 313-314, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a ré apelante (i) à reparação dos danos estéticos no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais); e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Via de consequência, o magistrado condenou a ré apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixou no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Vision Med Assistência Médica LTDA
, em suas razões recursais
(fls.
319-328)
, sustentou, resumidamente, que (i) não houve falha na prestação de serviços; (ii) que não houve danos morais; e, subsidiariamente (iii) pela redução do
quantum
indenizatório dos danos morais.

Por sua vez,
Rosângela Honorato Oliveira interpôs apelação adesiva, requerendo somente a majoração do valor da indenização por danos morais.

Pois bem.

Examinando detidamente os autos, não vislumbro pertinência nas alegações da ré apelante
Vision Med Assistência Médica LTDA de que a paciente já possuía sequelas anteriores ao acidente.

Isso porque, a perícia foi capaz de constatar categoricamente que a demora na realização da cirurgia foi o fator causador das sequelas da paciente. Isto é, um profissional técnico, conhecedor das nuances médicas relativas ao caso, concluiu que a relação entre o grande período de tempo de espera para a cirurgia e a sequela é estreita.

Para melhor entendimento, transcrevo abaixo trecho do que consta do Laudo Médico Pericial de fls. 208-211, na qual o perito explica que:

O quadro clínico observado é completamente compatível com lesão tendínea tratada de maneira tardia,
a qual evoluiu com complicações pelo tempo de espera para realização do procedimento cirúrgico
. (grifei)

Segundo o perito, o procedimento em questão deve ser realizado, idealmente, em até 48 (quarenta e oito) horas após a lesão. Leia-se:

Trata-se de uma lesão ligamentar que necessita tratamento de urgência, ou seja,
idealmente deve ser tratada em até 48 horas
. (grifei)

Por isso, não havendo provas suficientes em sentido contrário capazes de infirmar a conclusão do
expert
, deve prevalecer o entendimento explanado na perícia, embora este órgão julgador não esteja a ela adstrito.

Assim, entende-se que, em se tratando de procedimento de urgência, a operadora de planos de saúde deveria ter feito o possível para realizar a cirurgia no menor tempo possível, a fim de minimizar os riscos de sequela e, consequentemente, de responsabilização civil.

Não obstante isso, a operadora levou 50 (cinquenta) dias para liberar a cirurgia, de modo que não merece prosperar a tese de que o procedimento interno instaurado teria o objetivo de resguardar a saúde da autora apelante, sobretudo considerando que a demora na realização do procedimento também representava alto risco a ela, tanto que deixou graves sequelas.

Em situação análoga à dos autos, esta Primeira Câmara Cível entendeu que a criação de obstáculos que culminaram no atraso do procedimento cirúrgico, causando o agravamento do quadro da paciente, configura ato ilícito e consequente dever de indenizar. A propósito:

2. Apesar de não ter negado a realização da cirurgia de que necessitava a apelada, a recorrente criou diversos obstáculos que levaram ao atraso desmedido em sua implementação, o que sem dúvida influenciou no estado de saúde da paciente, não havendo nada nos autos que indique que não havia urgência na realização do procedimento cirúrgico, devendo ser considerado que em um espaço de apenas três meses, a insuficiência valvar aórtica da menor foi de leve a moderada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 059170001214, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 05/10/2021)

Com relação à majoração e à minoração do
quantum
indenizatório pretendidas respectivamente no recurso de Rosângela Honorato Oliveira e Vision Med Assistência Médica LTDA, entendo que não são merecidas.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença a título de indenização por danos morais e R$ 8.000,00 (oito mil reais por danos estéticos, afiguram-se razoáveis e proporcionais, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a função pedagógica e reparadora das indenizações e a condição econômica das partes.

Esse também é o entendimento deste e. STJ,
in verbis
:

A reflexão acerca do quantum indenizatório pautou-se nas consequências do acidente, em especial nas limitações físicas surgidas. Logrou a recorrida desincumbir-se de seu ônus probatório (artigo 373, I do CPC), tendo comprovado seu encaminhamento imediato para unidade hospitalar em vista de fratura exposta em seu joelho esquerdo, ocasionando a retirada do osso da patela, uma cicatriz na área (fotos acostadas evidenciam seu sentido vertical e limitar-se à extensão do joelho), a necessidade de longo acompanhamento fisioterápico e o inafastável desgaste decorrente do surgimento de comprometimento da saúde física. 4. O dano estético está presente quando a pessoa sofre feridas, cicatrizes, deformações, amputações, entre outras anomalias que atingem a própria dignidade humana. A partir disso, e à luz dos critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, concluiu-se afigurar-se adequado minorar o patamar indenizatório outrora fixado, de forma a que ambas as espécies de danos (moral e estético) mereçam idêntica reparação no montante de R$10.000,00, totalizando R$20.000,00. 5. As indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140089323, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento dos apelos, majoro os honorários de sucumbência de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento), com fulcro no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PLANO DE SAÚDE. DEMORA PARA OCORRÊNCIA DE CIRURGIA. DEFEITO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEQUELAS SUPORTADAS PELO PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
A perícia foi capaz de constatar categoricamente que a demora na realização da cirurgia foi o fator causador das sequelas da paciente.

2.
Não havendo provas suficientes em sentido contrário capazes de infirmar a conclusão do
expert
, deve prevalecer a o entendimento explanado na perícia, embora este órgão julgador não esteja a ela adstrito.
3.
A operadora levou 50 (cinquenta) dias para liberar a cirurgia, de modo que não merece prosperar a
tese de que o procedimento interno instaurado teria o objetivo de resguardar a saúde da autora apelante, sobretudo considerando que a demora na realização do procedimento também representava alto risco a ela, tanto que deixou graves sequelas.
4.
O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença a título de indenização por danos morais e R$ 8.000,00 (oito mil reais por danos estéticos, afiguram-se razoáveis e proporcionais, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a função pedagógica e reparadora das indenizações e a condição econômica das partes.
5.
Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.